Tribunal: TJES
Processo: 0003737-72.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003737-72.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE CARLOS ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO FINANCIAMENTO CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - RECONHECIDA - READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
As razões apresentadas pela apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida
, não havendo que se falar em ausência dialeticidade.

2 - No caso vertente,
ao contrário da tabela indicada pela apelante que, diga-se de passagem tem efeito de estatísticas, certo é que em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, verifiquei que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - não consignado, correspondeu em 16/09/2017 a
127,31%
ao ano, enquanto em 14/12/2016 a
139,79%
ao ano e, por fim, em 03/11/2016 correspondeu a
137,82%
ao ano.

3 - Como se vê, os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de crédito pessoal celebrados entre as partes em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, notadamente porque com relação aos contratos 1916182 - 16/09/2017 e 1753146 - 14/12/2016, excederam mais do que o dobro na taxa média anual, o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

4 - Assim, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicados nos contratos de financiamento (crédito pessoal não consignado) celebrados entre as partes, os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN que era praticado na data do início das contratações.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003737-72.2020.8.08.0014

Apelante:
Agoracred S/A Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Apelado:
José Carlos Alves Rodrigues

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação desconstitutiva para revisão contratual”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
[...] para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato, a qual será revisada e adequada à taxa média de mercado, [...], devendo a requerida proceder à devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação.”

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que houve erro de julgamento quanto aos percentuais da taxa média de juros para o período, de modo que o pronunciamento aplicou taxas menores do que as que entende ter sido devida no período. Subsidiariamente, pugna para que as taxas de juros sejam limitadas ao percentual que corresponde a uma vez e meia ao entendido como taxa média pelo magistrado singular.

Contrarrazões do apelado no ID 7977868, suscitando preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Suscitada pelo Apelado

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
a
reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

As razões apresentadas pela apelante atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida
, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito Recursal

Como relatado, a apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, por meio da qual, ao apreciar “ação desconstitutiva para revisão contratual”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
[...] para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticados no contrato, a qual será revisada e adequada à taxa média de mercado, [...], devendo a requerida proceder à devolução dos valores pagos a maior, de maneira simples, quantia sobre a qual deve incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, a partir da data do desembolso, e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação, ressalvado eventual direito à compensação.”

A apelante pretende a reforma da sentença, a pretexto de que houve erro de julgamento quanto aos percentuais da taxa média de juros para o período, de modo que o pronunciamento aplicou taxas menores do que as que entende ter sido devida no período. Subsidiariamente, pugna para que as taxas de juros sejam limitadas ao percentual que corresponde a uma vez e meia ao entendido como taxa média pelo magistrado singular.

Pois bem. Apuro dos autos que as partes celebraram a contratação de 03 (três) contratos de financiamento de crédito pessoal, cujos termos podem assim ser identificados (fls. 13, 15 e 16 dos autos):

contrato

data celebração

juros anuais

1916182

16/09/2017

324,34%

1753146

14/12/2016

324,34%

1726071

03/11/2016

146,28%

Ocorre que, ao contrário da tabela indicada pela apelante que, diga-se de passagem tem efeito de estatísticas, certo é que em consulta ao SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - do sítio do Banco Central do Brasil
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, verifiquei que a taxa média mensal de juros para as operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - não consignado, correspondeu em 16/09/2017 a
127,31%
ao ano, enquanto em 14/12/2016 a
139,79%
ao ano e, por fim, em 03/11/2016 correspondeu a
137,82%
ao ano.

Como se vê, os percentuais das taxas de juros aplicados nos contratos de crédito pessoal celebrados entre as partes em comparação àqueles previstos como taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, notadamente porque com relação aos contratos 1916182 - 16/09/2017 e 1753146 - 14/12/2016, excederam mais do que o dobro na taxa média anual, o que denota evidente abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECÁLCULO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Assim, uma vez reconhecida a abusividade do percentual de juros aplicados nos contratos de financiamento (crédito pessoal não consignado) celebrados entre as partes, entendo que os percentuais deverão ser readequados ao parâmetro da taxa média de mercado do BACEN que era praticado na data do início das contratações.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontram-se (de duas a quatro vezes) acima da média do mercado. 3.
Verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo Banco Central.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006763-78.2020.8.08.0014, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Mar/2024)

“[...] 7.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
8.
A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Precedente. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
[...]” (AgInt no AREsp n. 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando a condenação da apelante quanto ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 05% (cinco por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.